Tribunal: TJSP
Processo: 3017192-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Caso em Exame. Cumprimento de sentença proferida em ação anulatória, julgada procedente para determinar a anulação de AIIM. Após o julgamento do recurso de apelação que manteve a procedência do pedido, a FESP informou que as partes fizeram acordo de parcelamento.

Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Caso em Exame. Cumprimento de sentença proferida em ação anulatória, julgada procedente para determinar a anulação de AIIM. Após o julgamento do recurso de apelação que manteve a procedência do pedido, a FESP informou que as partes fizeram acordo de parcelamento.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na prevalência da coisa julgada e na legitimidade do advogado para reembolso de custas processuais, além da rejeição de impugnação que enseja a fixação de honorários advocatícios.

Razões de Decidir. Decisão agravada mantida. Questão já decidida em embargos de declaração. Legitimidade do advogado para reembolso de custas processuais, conforme outorga de procuração ad judicia et extra. A rejeição da impugnação enseja a fixação de honorários advocatícios, com superação da Súmula 519 e Tema 408/STJ pelo advento do CPC de 2015.

Dispositivo. Agravo de instrumento desprovido.